Tribunal: STF
Processo: ARE 1546441
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 60, p. 1-52) assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C O 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PEDIDOS DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 



    ‘O pedido que não gera qualquer benefício ao apelante não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal’ (TJSC, Apelação Cível n. 0001066-15.2011.8.24.0057, Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 25/7/2017). 



    PLEITOS DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. TESE DE QUE OS BENS PERTENCERIAM A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVADO, OUTROSSIM, QUE OS VEÍCULOS ERAM USADOS PARA A NARCOTRAFICÂNCIA. 



    Carece de interesse o recurso em que o acusado pleiteia direito alheio em nome próprio. 



    PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS MANTIDOS EM SIGILO NOS AUTOS. ELEMENTOS QUE FORAM CITADOS NA DENÚNCIA, DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E NAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CAUSÍDICO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, PRECLUSA. PREFACIAL AFASTADA. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘[...] há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório’ (STJ, AgRg no RHC n. 125.142/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 4/8/2020). 



    MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE MACONHA, EM DUAS RESIDÊNCIAS, E DE COCAÍNA, COM UM USUÁRIO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NAS INVESTIGAÇÕES, ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, INCLUSIVE, RELATO DE TESTEMUNHA PROTEGIDA E DE USUÁRIO EM SEDE INDICIÁRIA. AINDA, REALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E EXTRAÇÃO DE CONVERSAS POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS DE TEXTO, QUE COMPROVAM A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS. CONDENAÇÕES PRESERVADAS. 



    1 Impossível a aplicação do benefício da dúvida quando a prática da narcotraficância restou sobejamente demonstrada, notadamente pelos relatos em juízo dos agentes estatais, que corroboraram os elementos de provas coligidos durante as investigações. 



    2 Para a configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não se exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que incorra em uma das demais condutas descritas na norma penal incriminadora



    PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS, ALIADOS À PROVA DOCUMENTAL. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ÉDITOS CONDENATÓRIOS MANTIDOS.



    Demonstrada que a prática do crime de tráfico não era eventual, ao revés, representava atividade cotidiana e permanente na vida dos agentes, que estavam inegavelmente vinculados subjetivamente para o cometimento do delito, acertada a condenação pela conduta prevista no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    DOSIMETRIA. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITOS PERPETRADOS SOB A INFLUÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE EVIDENCIADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO ACERTADA. 



    Devidamente fundamentado o desvalor às circunstâncias dos delitos, evidenciado pela perpetração do crime sob a influência de organização criminosa, deve ser mantido o recrudescimento da sanção basilar. 



    SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CP, RECONHECIDA PARA UM DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE DIRIGIA A ATIVIDADE DOS DEMAIS NO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. 



    Comprovado que o acusado exercia posição de comando no grupo criminoso, dirigindo a atividade dos demais corréus, preserva-se a agravante do art. 62, I, do Código Penal.



    TERCEIRA FASE. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE É INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 



    Verificada a prática do crime de associação para o tráfico e, portanto, a dedicação à atividade criminosa, incogitável a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DELITOS ENVOLVERAM ADOLESCENTES. CAUSA DE AUMENTO CORRETAMENTE APLICADA. 



    Se a prática do comércio proscrito pelos réus e da associação se deu com o envolvimento de adolescentes, devida é a incidência da causa especial de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. 



    ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SANÇÃO CORPORAL SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.



    O quantum das penas privativas de liberdade, fixado em patamar superior a 8 (oito) anos, aliado à gravidade concreta das condutas, impõe a manutenção do regime prisional fechado e não autoriza a substituição por medidas restritivas de direitos (arts. 33, §§ 2º, ‘a’, e 3º, 44, I e III, ambos do Código Penal).



    DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2º, DO CPP). TEMPO DE ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO, ALIADO À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTAS, QUE NÃO ALTERA O REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. LAPSO TEMPORAL A SER CONSIDERADO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    Segundo o Superior Tribunal de Justiça ‘[...] o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado’ (HC n. 443.419/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 5/6/2018). 



    CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADOS QUE PERMANECERAM SEGREGADOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM OS CÁRCERES. PRISÕES PREVENTIVAS MANTIDAS. 



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva’ (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018)’ (HC n. 536.265/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 22/10/2019).



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (eDOC 60, p. 1-4)



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 69, p. 1-28; eDOC 70, p. 1-30; eDOC 71, p. 1-38; eDOC 78, p. 1-25; eDOC 79, p. 1-23; eDOC 80, p. 1-28). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 72-77).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os recursos especiais (eDOCs 95, 97, 99, 101, 103 e 105) e, quanto aos recursos extraordinários, proferiu decisões (eDOCs 107, 109, 111, 113, 115 e 117), de cujos dispositivos transcrevo:



    “À vista do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário em relação ao TEMA 660/STF, e não se admite o reclamo quanto às demais assertivas.” 



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOCs 139, 143, 147, 151, 155 e 159), bem como dos agravos em recurso especial (eDOCs 141, 145, 149, 153, 157 e 161).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 1.875.567/SC (eDOCs 222, 228, 236, 244, 254 e 262), bem como de uma série de recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 274-426). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 433, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 182.625/SC (certidão; eDOC 435, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, conjuntamente, os presentes AREs, porque possuem idênticos fundamentos decisórios.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOCs 107, 109, 111, 113, 115 e 117) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente